Tribunal: TJSP
Processo: 1003809-45.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALHA INCONTROVERSA – DANO MORAL – PERDA DE TEMPO ÚTIL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
I - Cobrança indevida que permite a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e denota o dever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil);
II - Repetição do indébito – Silêncio eloquente da norma, que

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALHA INCONTROVERSA – DANO MORAL – PERDA DE TEMPO ÚTIL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
I - Cobrança indevida que permite a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e denota o dever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil);
II - Repetição do indébito – Silêncio eloquente da norma, que não menciona a exigência de má-fé do fornecedor. Sanção legal fundada no abuso dos fornecedores contra consumidor, vulnerável, elidida exclusivamente na hipótese de engano justificável – precedentes.
III - A cobrança indevida e a negligência com o consumidor, impondo o ajuizamento de demanda judicial violam elemento integrante da imagem da autora, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável – inteligência dos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil. 'Tese do 'desvio produtivo do consumidor' – valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$ 5.000,00.

RECURSO PROVIDO